Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. Hipótese em que, ao contrário do sustentado pelos embargantes, o acórdão recorrido não padece das omissões apontadas, uma vez que todas as questões ventiladas foram argumentativamente analisadas e valoradas. Na realidade, o que se observa é a tentativa dos embargantes de rejulgamento da causa, o que extrapola o alcance dos embargos de declaração.

3. Agravo interno prejudicado. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.